Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-34.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806941-34.2021.8.14.0000

REQUERENTE: HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. LATROCINIO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da presente revisão criminal e jugar improvida
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato - Desembargadora relatora

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de Revisão Criminal, proposta por
DANIEL DA SILVA E SILVA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0000541-05.2000.4.01.3901, pelo Juízo da 2ªVara Criminal da Comarca de Breves-PA, em que foi condenado à pena de 23 anos 8 meses e 320 dias multa de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §3º, parte final, c/c art.14, II; e Art.157, §2º, I e II, c/c art.70, primeira parte, todos do Código Penal, e, art.224-B do ECA c/c do art.69 do CPB.

Inconformado com a R. Sentença condenatória, o requerente interpôs Recurso de Apelação, perante a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal.

O Acórdão transitou em julgado em 27/02/2019, (ID. 5691515), sendo que os Eminentes Desembargadores, à unanimidade de votos, negaram provimento e mantiveram a sentença proferida contra o réu, em todos os seus termos.

Manejou a presente revisão objetivando, primeiramente, a gratuidade da justiça; que o revisionando não deveria ter sido condenado pelo crime previsto no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II (tentativa de latrocínio) e sim pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I do CPB (roubo consumado com o emprego de arma):

a.

Neste tópico, alega o revisionando que, é responsável somente pelo crime do art.157 §2º, I do CP e não pela tentativa de latrocínio, visto que não pode responder por um ato de terceiro, que não realizou e não era de seu desejo, pois as condutas dos agentes não foram previamente ajustadas. Que ocorreu, no caso, a cooperação dolosamente distinta, ou desvio subjetivo de condutas, já que é evidente que o revisionando desejava praticar crime menos grave desde o início, mesmo estando com uma arma de fogo em punho não efetuou nenhum disparo. Que, o golpe de faca desferido pelo adolescente Andrei Cascalheiras não fazia parte do liame subjetivo dos agentes e estava do domínio da vontade do Revisionando.

Subsidiariamente, haja Correção dos cálculos das penas, em relação ao aumento da fração da causa diminuição de 2/3 na pena imposta na tentativa de latrocínio, tendo em vista a AUSÊNCIA de liame subjetivo e identidade da infração penal PRESSUPOSTOS essenciais para a caracterização do concurso de pessoas, e, bem como a não realização do iter criminis no que tange a sua consumação da tentativa de latrocínio.

Novo cálculo da dosimetria para imposição da pena adequada: Em relação ao aumento significativo dos cálculos equivocadamente realizados na 1º fase de Pena-base e 3ª fase - Causas de Diminuição e de Aumento de Pena no crime do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 ambos do CP de pena aplicada em 9 anos 2 meses e 310 dias-multa, com cálculo correto de 7 anos, 1 mês, 16 dias, e, se somando as demais penas se conclui a pena correto de 21 anos, 7 meses, 16 dias e 10 dias-multa. Verifica-se que há dois aumentos no cálculo da pena imposta, em relação aos crimes dos Art.157, §2º, I e II, do CP c/c art.70, primeira parte do CP, onde na 3ª fase - das Causas de diminuição e aumento de pena - há dois aumentos de pena de 1/3 (um terço), incidindo em bis in idem e violando o regramento legal expresso pelo Art.68 do CP, parágrafo único.

Os autos foram encaminhados ao meu gabinete e enviados ao Custos Legis que se posicionou pelo não conhecimento da revisão por não preencher os requisitos do art. 621 do CPP.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Dessa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Prevê o Art. 621 do CPP que:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 584864) “a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, limitando-se o peticionário a requerer um reexame do direito e das provas. A revisão criminal é ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados, o que não ocorreu, reafirma-se, nos presentes autos.”.

“É possível perceber que os argumentos levantados pelo revisionando não devem ser acolhidos, pois cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados, tanto na R. sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso, pelo Venerável Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como se pode notar a seguir, levando-se em consideração os tópicos levantados pelo requerente, somente a título de elucidação: 1) Que o revisionando não deveria ter sido condenado pelo crime previsto no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II (tentativa de latrocínio) e sim pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I do CPB (roubo consumado com o emprego de arma):

Neste tópico, alega o revisionando que, é responsável somente pelo crime do art.157 §2º, I do CP e não pela tentativa de latrocínio, visto que não pode responder por um ato de terceiro, que não realizou e não era de seu desejo, pois as condutas dos agentes não foram previamente ajustadas.

Que ocorreu, no caso, a cooperação dolosamente distinta, ou desvio subjetivo de condutas, já que é evidente que o revisionando desejava praticar crime menos grave desde o início, mesmo estando com uma arma de fogo em punho não efetuou nenhum disparo.

Que, o golpe de faca desferido pelo adolescente Andrei Cascalheiras não fazia parte do liame subjetivo dos agentes e estava do domínio da vontade do Revisionando.

Subsidiariamente haja Correção dos cálculos das penas, em relação ao aumento da fração da causa diminuição de 2/3 na pena imposta na tentativa de latrocínio, tendo em vista a AUSÊNCIA de liame subjetivo e identidade da infração penal PRESSUPOSTOS essenciais para a caracterização do concurso de pessoas, e, bem como a não realização do iter criminis no que tange a sua consumação da tentativa de latrocínio.

Por óbvio, não devem prosperar as alegações do revisionando, pelos seguintes motivos:

O comportamento do revisionando demonstra, claramente, que ele sabia e aderia ao comportamento dos demais autores do delito, inclusive assumindo o risco de ocasionar o resultado da tentativa de morte, que efetivamente ocorreu.

O revisionando ingressou em uma festa, às 04h00 da madrugada, portando arma de fogo, juntamente com mais três assaltantes, sendo que um deles também portava arma de fogo e outro adolescente, portava uma faca.

As vítimas reconheceram o revisionando, sem sombra de dúvidas, e declararam que ele e os demais agentes atuaram com extrema violência, desferindo chutes e coronhadas nas vítimas, culminando com a facada nas costas da vítima Marilene, que ficou em estado grave, correndo sério risco de vida.

Logo, está patente no caso em tela, a participação do revisionando na tentativa de latrocínio relatada na exordial acusatória, nos termos do art. 29, do CPB, encontrando-se provado: a) o concurso de agentes – quatro pessoas; b) a relevância causal da conduta do réu para a prática do crime (ingressou na festa, juntamente com os outros três agentes, todos armados e, visando subtrair seus pertences a força); c) o liame subjetivo do revisionando com os demais coautores do delito; d) a intenção dos referidos acusados de praticar o crime de roubo, narrado na denúncia, que resultou na tentativa morte da vítima Marilene.

Noutro giro, a hipótese do aumento do percentual para diminuir a pena, em decorrência da tentativa, também deve ser afastada, pois, sabe-se que o percentual a ser aplicado pelo juiz deve ser proporcional ao caminho seguido pela ação do autor do delito e a maior ou menor proximidade com o resultado pretendido. No presente caso, a vítima Marilene de Oliveira Coelho, que recebeu a facada nas costas, ficou em estado grave, necessitando de internação e com efetivo risco de perder a vida, dessa forma nada mais justo do que a diminuição ocorrer na base de um terço, como foi aplicada pelo Nobre Magistrada de piso.

Novo Cálculo Da Dosimetria Para Imposição da Pena Adequada:

Em relação ao aumento significativo dos cálculos equivocadamente realizados na 1º fase de Pena-base e 3ª fase - Causas de Diminuição e de Aumento de Pena no crime do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 ambos do CP de pena aplicada em 9 anos 2 meses e 310 dias-multa, com cálculo correto de 7 anos, 1 mês, 16 dias, e, se somando as demais penas se conclui a pena correto de 21 anos, 7 meses, 16 dias e 10 dias-multa. Verifica-se que há dois aumentos no cálculo da pena imposta, em relação aos crimes dos Art.157, §2º, I e II, do CP c/c art.70, primeira parte do CP, onde na 3ª fase - das Causas de diminuição e aumento de pena - há dois aumentos de pena de 1/3 (um terço), incidindo em bis in idem e violando o regramento legal expresso pelo Art.68 do CP, parágrafo único.

Da mesma forma os argumentos não devem prosperar, eis que a Nobre Juíza de Primeiro Grau, elaborou de forma correta a dosimetria da pena aplicada ao revisionando, não havendo o alegado bis in idem, eis que ocorreram, na verdade, dois crimes em concurso, tentativa de latrocínio contra a vítima Marilene de Oliveira e roubo contra as demais vítimas , em concurso de crimes.

Nos demais aspectos, a dosimetria atendeu aos ditames dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois a única circunstância desfavorável ao réu foi a culpabilidade, que, certamente lhe era contrária, pelo fato de que, a violência desproporcional ao tipo penal descrito na lei, com agressões, chutes e coronhadas nas vítimas, implantando um verdadeiro clima de terror, não são necessários e típicos da descrição do delito.”

Portanto a Revisão não pode ser usada para a reapreciação de provas, por não poder substituir a apelação.

Assim sendo, o que se observa no conteúdo das razões que veiculam o presente pedido revisional é praticamente a repetição dos argumentos consignados no processo, sem que haja qualquer prova nova e/ou cerceamento de defesa, não sendo, portanto, o pedido revisional, sede própria para rediscussão de prova emergente da instrução do feito, devidamente avaliada pelo Juízo a quo.

EM Sessão, o Revisor sugeriu o conhecimento e improvimento da presente revisão, fato este acompanhado pelo Decano, Des. Milton Nobre, e que foi acatado por esta Relatora.

Diante do exposto, conheço da presente revisão julgo improvida. É o voto.

Belém/PA Assinatura Digital

Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/10/2021